Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. APURAÇÃO DOS FATOS NA ESFERA CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL. PARTO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPERÍCIA. DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. VALOR. REDUÇÃO. APÓLICE INCIDENTE. COMUNICAÇÃO FORMAL DO SINISTRO. PREVISÃO CONTRATUAL.
1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessários maiores esclarecimentos para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. No caso dos autos, conquanto coexistam a análise do mesmo fato pela esfera cível e criminal, a prolação de sentença ou apelação criminal não obsta o reconhecimento da conduta como ilícito civil, porquanto somente há vinculação do juízo cível em caso de sentença criminal que expressamente reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria, situação estranha a dos autos.
3. São três os elementos caracterizadores da responsabilidade civil: conduta ilícita, nexo de causalidade e dano. Comprovado o erro médico em parto que ensejou o óbito de recém nascido, resta configurado do dever de indenizar por danos morais.
4. O valor referente aos danos extrapatrimoniais deve ser fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte autora, tampouco que se mostre inexpressiva. Considerando que tais parâmetros restaram atendidos na sentença, não merece modificação.
5. Em se tratando de apólice com base em reclamação com notificação, deve-se observar as cláusulas do contrato que define como apólice competente para a cobertura securitária aquela vigente à data da comunicação formal da reclamação de terceiro (dos atos segurados) pelo segurado à seguradora. Não ocorrendo a comunicação formal, deve-se considerar a data da citação para essa finalidade.
6. Apelação cível dos Autores não provida. Apelação Cível do Réu, S.N.C.de M., não provida. Apelação Cível da Ré-Seguradora parcialmente provida.